Tribunal: TJES
Processo: 5004006-90.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004006-90.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LUANDERSON MOROZESKY
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004006-90.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
LUANDERSON MOROZESKY

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. ALTERAÇÃO DE PASSAGENS. DESCUMPRIMENTO DE PADRÃO DE ASSENTO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. CONDENAÇÃO PERTINENTE A APENAS UM AUTOR. CORREÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). De início, destaca-se que não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço (auferindo lucro a partir da venda de passagens cujas viagens são realizadas pelas empresas parceiras da plataforma), não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda.

(3). Outrossim, não merece acolhida a preliminar de ausência de interesse processual suscitada, tendo em vista que se observa das próprias assertivas autorais (Teoria da Asserção) a narrativa de descumprimento contratual (correspondente ao padrão de assento contratado), sendo certo que a Recorrente afirma a regularidade de sua conduta (impugna a pretensão autoral em contestação), evidenciando a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese a tese sustentada pela Recorrente no que se refere à suposta comunicação correta da categoria do assento da nova viagem (executivo), nota-se do documento de Id. 38871756 (págs. 01 e 04) que as novas reservas (8JAHFS e OAU0WU), indicavam poltrona semi-leito, não restando dúvidas quanto à falha informacional e ao descumprimento contratual deflagrados
in casu
.

(5). Nesse sentido, restaram devidamente demonstrados os transtornos experimentados pelo Recorrido, de modo que devida a compensação por danos morais comandada na hipótese, arbitrada em valor consoante à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos. Contudo, registra-se que no comando sentencial constou “
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar R$ 2.000,00 de indenização por dano moral, para cada autor
”, o que merece ajuste apenas no tocante à parte que indica “
para cada autor
”, haja vista que há apenas um Requerente no polo ativo da demanda.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para corrigir o comando sentencial no que se refere à suposta multiplicidade de autores, alterando a redação do dispositivo para: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar R$ 2.000,00 de indenização por dano moral
ao Autor
, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.
”. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)